Tribunal: TJBA
Processo: 8099302-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099302-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENATO GOMES MARTINS

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. DOLO NÃO COMPROVADO. AFASTAMENTO DA PENALIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o fundamento de alteração da verdade dos fatos. O apelo visa, exclusivamente, o afastamento da referida penalidade, argumentando que o ajuizamento da demanda configurou exercício regular do direito de ação.

II.

Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir se o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito, posteriormente julgada improcedente, configura litigância de má-fé apta a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC, especialmente em casos de cessão de crédito em que não há prova da prévia notificação do devedor.

III.

Razões de decidir

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca do dolo da parte em praticar uma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, não podendo ser presumida pela simples improcedência da demanda. A ausência de comprovação nos autos da notificação do devedor sobre a cessão de crédito torna plausível o questionamento judicial da dívida, afastando a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos. A conduta do autor de buscar o Poder Judiciário para dirimir dúvida sobre a legitimidade de uma cobrança, amparado pela garantia constitucional de acesso à justiça, não ultrapassa os limites do exercício regular de um direito.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A aplicação da multa por litigância de má-fé depende da comprovação do elemento subjetivo doloso, sendo insuficiente a mera improcedência do pedido formulado pela parte. 2. Não configura litigância de má-fé o ajuizamento de ação para questionar a existência de débito oriundo de cessão de crédito, quando ausente nos autos a prova da prévia e regular notificação do devedor."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 80 e 81. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 05018448020188050001; TJ-BA - Apelação: 80254343120238050001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8099302-42.2023.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
RENATO GOMES MARTINS
e parte(s) recorrida(s)
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por RENATO GOMES MARTINS, para reformar a sentença vergastada no capítulo que o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, afastando a referida penalidade. Mantenho, no mais, a sentença em seus demais termos, inclusive no que tange aos ônus sucumbenciais, porquanto o apelante permanece vencido na demanda principal.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA